Tribunal: TJPA
Processo: 0001521-29.2020.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001521-29.2020.8.14.0061

RECORRENTE: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. Nº 0001521-29.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: TUCURUÍ

RECORRENTE: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Barbosa de Souza contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, decorrente de golpe fatal desferido com faca contra a vítima Edson Pereira Pontes, após discussão e insulto proferido pela vítima. O recorrente pleiteia a absolvição sob alegação de legítima defesa ou, subsidiariamente, sua impronúncia por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão configurados os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa; e (ii) verificar a suficiência de provas para a pronúncia do recorrente e sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da legítima defesa exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, entre os quais a existência de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado de meios necessários para repelir tal agressão. No caso, não se constata a presença de agressão atual ou iminente por parte da vítima, o que descaracteriza a excludente de ilicitude invocada pela defesa.

4.

Na fase de pronúncia, o magistrado deve limitar-se ao juízo de admissibilidade, com exame superficial da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, em observância ao princípio
in dubio pro societate
. Eventuais dúvidas ou controvérsias sobre o mérito do fato e a presença de qualificadoras devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, competente para crimes dolosos contra a vida.

5.

As provas constantes nos autos — incluindo depoimentos testemunhais, laudo necroscópico e provas documentais colhidas em juízo — indicam materialidade e autoria do delito, sendo suficientes para sustentar a decisão de pronúncia.

6.

Não se verifica ausência de "animus necandi" ou circunstâncias que afastem de plano a caracterização do dolo, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventual desclassificação ou exclusão de qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado de meios necessários, não sendo configurada em hipóteses de ausência de agressão presente.

2.

Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, exigindo-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise meritória.

3.

A pronúncia deve ser mantida quando presentes elementos mínimos que indiquem autoria e dolo, incluindo qualificadoras, salvo manifesta improcedência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 25; CPP, art. 386, VII, e art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 06.05.2014, DJe 12.05.2014;

·

TJMG, Processo 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017, publicação 01.11.2017;

·

TJMS, RSE 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019, publicação 06.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC. Nº 0001521-29.2020.8.14.0061

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: TUCURUÍ

RECORRENTE: ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

ANTONIO BARBOSA DE SOUZA
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, do CP.

Consta na denúncia (Id.

20632484), que no dia 14/02/2020, por volta das 17h, o ofendido Edson Pereira Pontes e o apelante se encontravam ingerindo bebida alcoólica no bar conhecido como Comércio Nazaré, momento em que se iniciou uma discussão entre os indivíduos.

Ato contínuo, a vítima teria ofendido a genitora do recorrente com os seguintes dizeres: “tua mãe é uma puta!” e, em razão de tal xingamento, ANTONIO, munido com arma branca (tipo faca), efetuou um golpe na região do pescoço da vítima, que infelizmente evoluiu a óbito em razão do ferimento sofrido.

Por tais condutas, o Apelante foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 121, §2º, II e IV, do CP, com incidência da Lei nº 8.072/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 20632556) contra o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 20632576) pugnando por sua absolvição ante a incidência da legítima defesa, bem como pela sua impronúncia em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 20632581).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo não provimento do apelo (Id. 21654016).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da tese de absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa. Da insuficiência de provas.

Pretende a defesa a absolvição do recorrente sob a alegação de que não existem provas suficientes para embasar decreto condenatório, requerendo a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, pela excludente de ilicitude da legítima defesa e ausência de provas.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado dos meios necessários.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Ademais, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 20632480 a 20632482).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 20632556), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas ANTONIO MARCOS XIMENES SOARES, MARIA CRISTINA FERREIRA XIMENES, TAYRON SOUZA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES PAS e RUI RAMOS

(Ids. 20632489 a 20632522- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras das testemunhas são incertas para sustentar a condenação.

Assim, restaram comprovadas as agressões físicas praticadas pelo recorrente contra as vítimas, conforme Laudo Necroscópico (Id. 20632522), sendo as provas constantes dos autos totalmente desfavoráveis ao recorrente, demonstrando que ele, efetivamente, praticou os delitos contra o ofendido, pelo qual foi devidamente condenado.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

O recorrente pugna ainda, por sua impronuncia em razão da insuficiência de provas.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar a vítima, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da CF.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é o autor dos delitos em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2025

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025